Tribunal: TJES
Processo: 5010352-28.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010352-28.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELINO JOSE DEGASPERI
RECORRIDO: SAMARA IVANOVICH e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010352-28.2022.8.08.0012

RECTE.: ADELINO JOSE DEGASPERI

RECDO.: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA RECONHECER LESÃO MORAL. FIXAÇÃO DE MONTANTE INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8486676. Contrarrazões no Id. 8486680.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id 8486676), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8486673), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 999,23 (novecentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), corrigida monetariamente a partir dos respectivos descontos e com juros legais a partir da citação.
”

Trata-se de ação de indenização por dano material e danos morais (com pedido de tutela de urgência) sob argumento de que possui uma conta bancária e percebeu um pix de R$ 1.000,00 para a Sra. Samara do qual desconhece. Contestou a transação, mas somente foi devolvido R$ 0,77. Procurou a gerente e foi informado de que não poderia ser ressarcido integralmente, pois a transferência foi via pix. Registrou Boletim de Ocorrência. Requereu danos materiais em dobro de R$ 1.998,46 e danos morais de R$ 10.000,00 para cada. No Id. 8486663, o autor desistiu da ação em face da Sra. Samara, ante a dificuldade para citação, a qual foi tentada três vezes em endereços diversos. A desistência foi homologada no Id. 8486664.

Em suma, a sentença condenou o banco a restituir o valor transferido de forma simples, entretanto, entendeu não haver danos morais, pois houve mero aborrecimento.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando a existência de danos morais bem como requereu que o recorrido seja condenado ao pagamento de custas e honorários.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano material, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à análise da situação do caso concreto para que se reconheça (ou não) lesão à personalidade jurídica do autor pelos atos praticados pela ré.

No caso dos autos, restou comprovado que foi realizado a partir da conta da autora um pix não autorizado. O banco confessou que, após a contestação do pix, analisou a operação e aplicou a funcionalidade MED (Mecanismo Especial de Devolução), que é utilizada apenas quando há fundada suspeita de fraude. No documento de ID nº 18495308 foram juntados os registros das movimentações na conta bancária do autor (Id. 8486590), sendo que ele afirmou em depoimento somente possuir o aplicativo do banco instalado em um único aparelho celular.

Dito isto, quanto ao dano moral, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, dado que a parte autora ficou privada do seu dinheiro. Frise-se que houve evidente falha na prestação de serviços que ajudou a efetivar o golpe, pois os elementos dos autos indicam que a golpista acessou a conta bancária da parte autora de outro aparelho. Assim, vê-se que não houve garantia da segurança nas operações da ré e não se espera isso de um banco, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária pela Selic a partir deste arbitramento.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE CONFIRO PROVIMENTO
,

a fim de reformar, em parte, a r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da parte autora, condenando o réu BANCO BRADESCO S.A. a indenizar a parte autora
ADELINO JOSE DEGASPERI
, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso, destacando que tal condenação somente é cabível para o recorrente que não teve o seu recurso provido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)